Tribunal: TJES
Processo: 5010250-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010250-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL JACSON DA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento e agravo interno interpostos por Rafael Jacson da Silva Carneiro de Oliveira contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (VALTELLINAMED CBD FULL SPECTRUM 6000mg e VALTELLINAMED NIGHT OIL CBD/CBG/CBN3600mg) pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há obrigatoriedade de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA);

(ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, embora os medicamentos à base de canabidiol não possuam registro na ANVISA, a autorização excepcional para importação para uso próprio, sob prescrição médica, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para pacientes com TEA.

2. A jurisprudência do STJ diferencia casos de terapia multidisciplinar e tratamento específico para TEA do Tema Repetitivo nº 990 (
distinguishing
), reafirmando que a autorização da ANVISA para importação justifica a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

3. A presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) está comprovada pela documentação médica, que demonstra a ineficácia de tratamentos anteriores e a necessidade dos medicamentos prescritos.

4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceu, em situações análogas, o direito ao fornecimento de canabidiol por planos de saúde quando prescritos por médico habilitado e autorizados pela ANVISA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autorização excepcional da ANVISA para importação de medicamento à base de canabidiol impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 6.360/1976, art. 12; Lei nº 6.437/1977, art. 10, IV; Resolução RDC nº 335/2020 (ANVISA); Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.101.052/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 2.166.528/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJES, AgInt nº 5002464-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5010250-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL JACSON DA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por RAFAEL JACSON DA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA contra a decisão id 47675570, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicação)” n. 5022372-69.2024.8.08.0048, proposta em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o fornecimento, pela Agravada, dos seguintes medicamentos a base de CANABIDIOL: a) VALTELLINAMED CBD FULL SPECTRUM 6000mg— 30ml e b) VALTELLINAMED NIGHT OIL CBD/CBG/CBN3600mg (1500mg/1500mg/600mg) FULL SPECTRUM — 30ml, da empresa Valtellinamed Consulting Ltda.

Pela decisão id 9878553, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravante opôs embargos de declaração no id 9912248, recebidos como agravo interno pela decisão id 12105893, razão pela qual sobreveio o complemento das razões recursais no id 12266688.

A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso no id 12850343, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 5010250-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL JACSON DA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado,
t
rata
-se de agravo de instrumento
e agravo interno
interposto
s
por RAFAEL JACSON DA SILVA CARNEIRO DE OLIVEIRA contra a decisão id 47675570, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicação)” n. 5022372-69.2024.8.08.0048, proposta em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o fornecimento, pela Agravada, dos seguintes medicamentos a base de CANABIDIOL: a) VALTELLINAMED CBD FULL SPECTRUM 6000mg— 30ml e b) VALTELLINAMED NIGHT OIL CBD/CBG/CBN3600mg (1500mg/1500mg/600mg) FULL SPECTRUM — 30ml, da empresa Valtellinamed Consulting Ltda.

Pela decisão id 9878553, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravante opôs embargos de declaração no id 9912248, recebidos como agravo interno pela decisão id 12105893, razão pela qual sobreveio o complemento das razões recursais no id 12266688.

A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso no id 12850343, pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro,
insta consignar que, acerca da controvérsia discutida nos presentes autos,
que
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões,
consolidou entendimento no sentido de que “
a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976
”, razão pela qual vem reconhecendo a obrigatoriedade de fornecimento, pelos planos de saúde,
de fármacos à base de Canabidiol

para
os
pacientes
portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
em

tratamento multidisciplinar
. Confira-se
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).

2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%,, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional,
sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde
. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.101.052/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de
12/4/2024.
)

Desta feita, a despeito do fundamento adotado
na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (id 9878553)
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou, em julgamento posterior, o entendimento
de
o
brigatoriedade de fornecimento do Canabidiol na específica hipótese de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ANVISA. COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1.Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

3.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.166.528/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Firme nesse fundamento, tenho que resta evidenciada a probabilidade do direito invocado
pelo Agravante
.

Por sua vez, igualmente presente o perigo de dano, já que restou demonstrada,
pela documentação médica acostada
na origem, a ineficácia de outros tratamentos a que foi submetido
o Agravante
.

Esse entendimento já foi observado por este Egrégio Tribunal de Justiça
em situações análogas à presente.
Neste sentido, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Agravado sofre de encefalite viral agravada por uma doença autoimune (LES ou Síndrome de Sjogren) com critérios incompletos, desencadeada por estresse emocional e enterovirose, tendo utilizado todos os medicamentos conhecidos e indicados para os tipos de crises convulsivas, quais sejam: oxcarbazepina, tiopental, fenobarbital, midazolam, dormonid, hidantal, trileptal, topiramato, lacosamida (vimpat), diazepan, keppra (levitiracetan), lorazepan, dentre outros, além da utilização de procedimentos invasivos com imunoglobulina, plasmaferese, rituximabe, não sendo possível controlar totalmente a doença, permanecendo com o quadro de epilepsia refratária (CID F40.0), ou epilepsia de difícil controle medicamentoso, permanecendo as crises epiléticas frequentes. 2. Após 03 (três) anos de tratamento, com o esgotamento de todos os medicamentos disponíveis para seu tipo de crise, que na maioria das vezes é focal, parcial ou de ausência, o médico que o acompanha indicou o uso da substância Canabidiol, a qual, conforme informado pelo Recorrido, possui autorização sanitária da Anvisa para ser comercializada no país, alcançando o Recorrente melhora do quadro ao iniciar o tratamento com o custeio de forma particular, não detendo, todavia, condições financeiras de manter a referida despesa. 3. No mesmo sentido do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a mitigação da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022 admite a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por sua vez, reconhece o potencial terapêutico do Canabidiol, tendo definido na Resolução n.º 335/2020 os critérios e procedimentos para sua importação por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estando sujeito à autorização excepcional de importação. 5. Apesar de ministrado em casa, a substância tem a importação sujeita a cadastramento do paciente na ANVISA, nos termos da mencionada Resolução RDC nº 335/2020, motivo pelo qual não pode ser tratado como simples medicamento de uso domiciliar. 6. Compete ao médico, independente de ser credenciado ao plano de saúde ou não, conhecedor das condições pessoais do paciente, prescrever o melhor tratamento a ser realizado, não havendo se falar no afastamento da determinação da obrigação de fornecer o medicamento postulado por ter sido prescrito por médico particular. 7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a liminar concedida pelo Juízo a quo.” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002464-44.2022.8.08.0000; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.03.2023)

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para e
stabelece
r
a obrigatoriedade de fornecimento, pela Agravada, dos medicamentos

à base de canabidiol
prescrito
s
pelo médico responsável.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
dou
provimento
para determinar à Agravada que forneça ao Agravante
os medicamento
s
VALTELLINAMED CBD FULL SPECTRUM 6000mg— 30ml e VALTELLINAMED NIGHT OIL CBD/CBG/CBN3600mg (1500mg/1500mg/600mg) FULL SPECTRUM — 30ml,
no prazo de 30 (trinta) dias, pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.